Tribunal: STF
Processo: HC 231766
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 24.8.2023 por Osvaldo José Duncke e Francieli Aparecida Dutra, advogados, em benefício de Jonas Felipe Jacintho, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.8.2023, foi desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 760.765/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Matheus Vieira condenados pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Florianópolis/SC (Ação Penal n. 0016785-66.2016.8.24.0023), em 8.1.2019, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). O juízo sentenciante impôs ao paciente a pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 28 de julho de 2016, às 19h, na Rua João Câncio Jacques, próximo ao supermercado Bistek, no Bairro Costeira do Pirajubaé, nesta Capital, os denunciados JONAS FELIPE JACINTHO e MATHEUS VIEIRA, envolvendo o adolescente E J S na prática criminosa, traziam consigo, para fins de comercialização, fornecimento e distribuição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 102,1g (cento e dois gramas e um decigrama) da substância MD e 8g (oito gramas) de maconha, drogas essas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, estando o uso proibido em todo o território nacional, de acordo com a Portaria n. 344/98 e atualizações subsequentes, tudo nos termos do Auto de Prisão em Flagrante da p. 1, Boletim de Ocorrência das p. 2/4, Termo de Exibição e Apreensão à p. 5, Laudo Pericial de Constatação n. 0510/16 da p. 8, Termos de Depoimento das p. 9/10, Laudo Pericial n. 9200.16.06396 das p. 62/64 e Laudo Pericial em aparelhos celulares n. 9100.17.00857 das p. 133/143. 



    Por ocasião dos fatos, policiais militares receberam denúncia anônima de que, no local supracitado, dois indivíduos, em conjunto com um adolescente, estavam provendo a venda de entorpecentes.



    Após se deslocarem até o local, os agentes visualizaram os denunciados Jonas Felipe Jacintho e Matheus Vieira, juntamente com o adolescente E J de S (nascido em 04/11/1999), com 16 (dezesseis) anos de idade a época dos fatos, dentro do veículo Citroen/C3 Excl 16, placas DGA 3240, de propriedade de Jonas. 



    Realizada a abordagem, logrou-se êxito em localizar as drogas descritas acima no interior de uma mochila no banco traseiro do referido veículo, bem como a importância de R$ 4.797,00 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais) em espécie, produto das vendas realizadas” (fls. 284-285, e-doc. 2). 



    3. Em 28.7.2022, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas defesas do paciente e do corréu, mantendo os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOIS RÉUS. RECURSOS DAS DEFESAS. 



    INSURGÊNCIA DE AMBOS OS RÉUS. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RELATOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS QUE NÃO PERMITEM DÚVIDAS QUANTO O COMETIMENTO DO ILÍCITO POR PARTE DOS RECORRENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA. 



    INSURGÊNCIAS DE UM DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A NARCOTRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PRETENSO RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. PEDIDO PREJUDICADO, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAR A CONDUTA PARA A DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS” (fl. 91, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial e recurso extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal de origem em 26.9.2022.



    A decisão de inadmissão do recurso especial foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.264.775/SC. Em 13.1.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal Justiça, não conheceu do agravo. A decisão de não conhecimento foi ratificada pela Quinta Turma, que, em 13.6.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto. A defesa opôs embargos de declaração, rejeitados em 27.6.2023, e embargos de divergência, indeferidos liminarmente em 31.7.2023. 



    5. A decisão de inadmissão do recurso extraordinário foi objeto do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.453.176/SC, ao qual a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, negou seguimento em 29.8.2023. 



    6. O acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina pelo qual desprovidos os apelos defensivos também foi objeto do Habeas Corpus n. 760.765/SC, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, em 14.11.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior em 14.8.2023:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas imputadas, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita, em especial diante da fundamentação expendida pela Corte a quo, no sentido de que além da quantidade de drogas, se valeram de outros elementos para amparar a condenação do paciente. 



    III - Na presente hipótese, como bem destacado pelo acórdão recorrido, ‘apesar de as defesas negarem a narcotraficância por parte dos acusados, o conjunto probatório não permite dúvidas quanto a prática delitiva, especialmente os relatos dos policiais militares que atuaram na ocorrência e descreveram as ações perpetradas pelos apelantes, que, transportavam e traziam consigo para posterior revenda, 102,1g (cento e dois gramas e um decigrama) da substância ‘netilpentilona’, vulgarmente conhecida como ‘MD’ – que à época dos fatos não constava na Portaria da Anvisa n. 344 de 12/5/1998 e, assim, não se enquadrava na tipificação penal (mesmo hoje já tendo sido inserida pela Portaria da Anvisa n. 143 de 17/3/2017) – e, 8,0g (oito gramas) de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 4.797,00 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais), cuja origem lícita não restou demonstrada’ (fl. 880) 



    Agravo regimental desprovido” (e-doc. 5). 



    7. Contra esse último acórdão impetra-se o presente habeas corpus. Os impetrantes reconhecem a materialidade delitiva na espécie, “na medida em que foi devidamente comprovada a apreensão de 8,0 g de maconha, erva que apresenta a substância tetrahidrocanabinol, listada como proibida na Portaria n. 344, da Anvisa. Mencione-se que, conforme reconhecido em sentença, a substância n-etilpentilona não constava da lista de substâncias controladas” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assinalam que, “por tratar o presente processo acerca de conduta perpetrada no ano de 2016, qualquer verbo-núcleo previsto no artigo 33, caput, da Lei Antidrogas praticada em relação à substância netilpentilona padece de atipicidade” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Argumentam que, “se é incontroversa a materialidade delitiva, os autos são omissos ao apontar, para além de qualquer dúvida razoável, a vinculação do Paciente Jonas Felipe Jacintho em relação às 8,0g de maconha encontradas com os indivíduos abordados” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Ressaltam que “não havia informações sobre a pessoa de Jonas Felipe Jacintho, mas apenas sobre características de um veículo. Portanto, a conclusão pela vinculação do ora Paciente para com o estupefaciente apreendido não supera a barreira das ilações e presunções, que não têm lugar em processos de jaez criminal, onde a certeza é imprescindível à prolação de édito condenatório” (fls. 12-13, e-doc. 1). 



    Alegam que, “diante da ausência de elementos probatórios contundentes, considerando que os policiais não atribuíram responsabilidade penal ao Paciente, mas tão somente indicaram informações acerca de um veículo, sem declinarem maiores detalhes, o que subsiste nos autos é o mero conflito entre narrativas, fundados em depoimentos conflitantes e que impedem a superação da evidente dúvida que paira sobre os autos” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Asseveram que, “diante das inconsistências verificadas na sentença, bem como do absoluto esvaziamento do arcabouço fático-probatório, a conclusão pela reforma da sentença e absolvição do Paciente, é medida impositiva, nos termos do artigo 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Esclarecem que “o único entorpecente apreendido com relevância penal foi a erva vulgarmente conhecida como maconha, com a massa de 8,0g (oito gramas). Nos termos já delineados, a substância netilpentilona sequer constava da Portaria n. 344, da Anvisa. Com efeito, muito embora descrita na denúncia como MD, não constitui elemento com relevância penal, razão pela qual não deve ser considerada para a aferição da adequação típica” (fls. 16-17, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “não se deverá considerar a substância n-etilpentilona na aferição da destinação balizada no artigo 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, posto que não constitui ilícito. Todavia, o magistrado considerou a apreensão da n-etilpentilona para concluir que a maconha apreendida destinava-se à traficância” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Salientam que “não merece prosperar os termos da sentença no ponto. Ora, se a própria sentença reconhece que não há tipicidade em relação à substância n-etilpentilona, notadamente por não constituir droga, para os fins da Lei n. 11.343/2006 aplicada ao presente caso, também não há razões para que se considere para a aferição da destinação da única substância com relevância penal, a maconha apreendida. Assim, não parece razoável a aplicação da elevada pena prevista no preceito secundário do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 tão somente em razão da apreensão de 8,0g (oito gramas), em circunstâncias que sequer se pode precisar” (fl. 18, e-doc. 1).



    Realçam que, “mesmo que se assuma que os indivíduos envolvidos ali estavam praticando o tráfico ilícito de entorpecentes, é de se mencionar que o presente processo fica adstrito à aferição da destinação exclusiva da maconha encontrada. E nada além disso. Sabidamente, o Paciente Jonas e o corréu foram claros ao mencionar que são usuários de maconha. A quantidade de n-etilpentilona afigura-se incompatível com o consumo pessoal, o mesmo não se pode dizer acerca da maconha apreendida. Também não se deve desconsiderar que não foram apreendidos petrechos comumente utilizados no comércio de entorpecentes, como balança de precisão, faca para o fracionamento e afins. Assim, é inafastável a plena viabilidade da desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006” (fl. 19, e-doc. 1).



    Sustentam que “foram apreendidos apenas 8,0g de maconha. Assim, a conduta do Paciente, embora formalmente tipificada (porque presente na legislação criminógena), carece de tipicidade material, tendo em vista à imperativa aplicação do princípio da insignificância” (fl. 22, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) constatando-se patente constrangimento ilegal, é imperativa a concessão da ordem liminarmente para, de plano, reconhecer o excesso da sentença – e do acórdão posterior que a convalidou – suspendendo-se os seus efeitos até julgamento final deste writ, consoante previsão do artigo 660, § 2º, do Código de Processo Penal. (…)



    Ex positis, às vistas da desnecessidade de revolvimento fático-probatório, da nova valoração das premissas fáticas já assentadas nas instâncias ordinárias e da patente ilegalidade praticada pela autoridade coatora, que acoima frontalmente ao status libertatis do ora Paciente, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de:



    a) em decorrência de afronta ao princípio do in dubio pro reo, eis que ausentes os indicativos mínimos que tenha o Paciente relação com o delito de tráfico de drogas, bem como com o entorpecente apreendido, requer-se a absolvição de Jonas Felipe Jacintho, com fundamento no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal; 



    b) subsidiariamente, em atenção ao princípio da insignificância, atrelado aos predicados pessoais favoráveis, bem como aos supostos fatos, considerando, ainda, que o Paciente é usuário de entorpecentes, requer seja reconhecido o constrangimento ilegal e, desclassificada a conduta para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei de Drogas; 



    c) alfim propugna-se pela concessão de habeas corpus de ofício, consoante inteligência do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fls. 31-32, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Florianópolis/SC (Ação Penal n. 0016785-66.2016.8.24.0023) reconheceu inicialmente a atipicidade da conduta quanto ao porte da substância estimulante n-etilpentilona. Na sequência, apontou as seguintes circunstâncias para reconhecer a prática do delito de tráfico de entorpecente majorado:



    “A materialidade do crime está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 3.16.00722 (fls. 1/25), Boletim de Ocorrência (fls.2/4), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 5), Laudo Pericial de Constatação n. 0510/16 (fl. 8) e Laudo Pericial n. 9200.16.6396, referente à identificação de drogas psicotrópicas (fls. 62/64). 



    Entre os materiais apreendidos, o Laudo Pericial n. 9200.16.6396 analisou: Item 1: 1 (um) pacote de plástico branco contendo substancia petrificada e cristalina de cor âmbar com massa bruta de 102,01g (cento e dois gramas e um decigrama); Item 2: 1 (um) pacote de plástico branco contendo erva prensada com massa bruta de 8,0g (oito gramas). 



    Diante dos exames realizados, concluiu o expert que o item 1 trata-se da substancia n-etilpentilona, estimulante pertencente ao grupo químico das catinonas, não sendo controlada pela Portaria n. 344, de 12/5/1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) do Ministério da Saúde. 



    Desta forma, é necessário reconhecer a atipicidade da conduta em relação ao porte da substancia n-etilpentilona que, à época dos fatos, não constava na Portaria da Anvisa (sendo inserida na Portaria da Anvisa n. 143 de 17/3/2017), de maneira que não se enquadra na tipificação penal contida no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Portanto, razão assiste à defesa quanto à ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas referente às pedras de substancia semelhante à MD apreendidas. 



    Por outro lado, no item 2 foi encontrada a substancia THC, presente na espécie vegetal Cannabis sativa, conhecida popularmente como maconha, que pode causar dependência física e/ou psíquica, tendo seu uso proibido em todo o Território Nacional, de acordo com a Portaria n. 344, de 12/05/1998, da ANVISA, estando enquadrado na Lista E (Lista de plantas que podem originar substancias entorpecentes e/ou psicotrópicas) e na Lista F2 (Lista das substancias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) desta Portaria, atualizada pela Resolução (RDC) vigente. 



    Do mesmo modo, a autoria do crime restou inconteste. As provas amealhadas ao processo, notadamente o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem dos acusados, bem como a apreensão da droga e da significativa quantia em dinheiro demonstram a autoria delitiva. 



    O acusado Matheus Vieira, na fase policial, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fl. 25 – mídia gravada).



    Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, o acusado Matheus declarou que conhece o acusado Jonas dos tempos da escola, que estudavam juntos. Contou que, no dia dos fatos, estava em casa, quando Jonas lhe chamou, por whatsapp, para irem ao Bistek para comprar entorpecente. Asseverou que foi de ônibus até o Bistek da Costeira, onde encontrou Jonas. Afirmou que levou metade do dinheiro para adquirir o entorpecente, que iriam rachar a droga. Acha que o valor total do entorpecente era R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), algo assim, respondeu que trabalhava com seu pai num ateliê de bordados, que recebia R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Relatou que foi até o local comprar o entorpecente, que se tratava de metilona. Esclareceu que não eram comprimidos, que eram pedaços. Respondeu que não era Jonas que estava vendendo o entorpecente, que não vai indicar quem era. Respondeu que conhecia o adolescente há tempo, da praia de Canasvieiras. Sustentou que estava no local há 30 (trinta) minutos, quando a polícia chegou. Mencionou que logo que chegou foi se alimentar no Mini Calzone, que desceu e, quando entrou no carro, foi enquadrado pelos policiais. Respondeu que iria usar o entorpecente, que é usuário. Afirmou que o entorpecente iria durar uma ou duas semanas. Esclareceu que é sustentado por sua mãe e padrasto. Respondeu que também é usuário de maconha, mas que a maconha encontrada no local não era sua. Respondeu que, quando chegou no local, Jonas ainda não havia chegado. Mencionou que encontrou o adolescente Erick no Bistek. Afirmou que Jonas chegou de carro. Esclareceu que não pode responder quem estava com a mochila para não se prejudicar. Não tem certeza sobre a marca do seu aparelho de telefone celular apreendido. Respondeu que no momento da abordagem estavam dentro do carro (fl. 283 mídia gravada). 



    Do mesmo modo, o acusado Jonas Felipe Jacintho, perante a Autoridade Policial, utilizou-se do seu direto constitucional de permanecer em silêncio (fl. 25 mídia gravada). 



    Quando ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório, o acusado Jonas declarou que conhece o acusado Matheus dos bares e distribuidoras de bebidas localizados próximos da região, que tem amigos em comum. Não se recorda de ter estudado na mesma escola do acusado Matheus. Afirmou que não conhece o adolescente Erick. Respondeu que o veículo apreendido nos autos era de sua esposa. Contou que, no dia dos fatos, estava morando no sul da ilha, que foi buscar um dinheiro com sua tia para pagar o aluguel da sua casa. Esclareceu que trabalha com sua tia, numa empresa de limpeza de estofados. Respondeu que o valor do aluguel era R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais). Disse que Matheus lhe ligou ou mandou uma mensagem no whatsapp, não se recorda. Aduziu que começaram a conversar, que Matheus o convidou para se encontrarem, que ele estava tomando uma gelada. Asseverou que foi ao encontro de Matheus, num bar localizado no Jardim Atlântico, mas logo lhe avisou que precisava seguir, porque ia ao sul da ilha pagar o aluguel da casa. Sustentou que deu carona a Matheus, que ele iria encontrar um amigo. Contou que parou no Bistek da Costeira, que encontraram o amigo de Matheus, que eles lhe pediram uma carona até o ponto de ônibus, que já estavam saindo, quando foram abordados pela polícia. Confirmou que os policiais encontraram droga e dinheiro dentro do veículo. Respondeu que não sabe qual foi o entorpecente apreendido, que o entorpecente não lhe pertencia. Sobre o dinheiro apreendido, respondeu que pegou com sua tia R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e tinha mais algum dinheiro no bolso. Não sabe sobre o restante do dinheiro apreendido. Afirmou que não convidou Matheus para comprar o entorpecente. Esclareceu que não fazia muito tempo que estava no local, que encontraram o rapaz e logo que entraram dentro do carro foram abordados pelos policiais. Afirmou que não sabe o local onde a droga foi apreendida. Respondeu que Matheus estava sentado no banco do carona, que o adolescente estava sentado no banco traseiro, mas não sabe em qual dos lados. Respondeu que não estava commochila, não se recorda quem estava com mochila. Respondeu que encontrou Erick no Bistek, que não conhecia o adolescente. Respondeu que seu aparelho de telefone celular foi apreendido, mas não se recorda da marca do aparelho, que a tela estava toda quebrada. Confirmou que foi com este aparelho de telefone celular que conversou com Matheus. Negou que tenha visto qualquer transação entre o adolescente e Matheus. Respondeu que é usuário de maconha, que já consumiu droga sintética. Afirmou que não sabia que Erick era adolescente (fl. 283 - mídia gravada). 



    Infere-se do relato do acusado Matheus que, na tentativa de se desvencilhar da imputação do crime de tráfico de entorpecentes, ele astuciosamente assumiu que foi até o local na companhia de Jonas para adquirir a substancia n-etilpentilona que, à época dos fatos, não constava na Portaria da Anvisa (sendo inserida na Portaria da Anvisa n. 143 de 17/3/2017). Por outro lado, Matheus nega a propriedade da maconha apreendida. 



    Por sua vez, o acusado Jonas negou qualquer tipo de envolvimento com os entorpecentes apreendidos. Todavia, não apresentou justificativa verossímil para a presença do acusado Matheus e do adolescente Erick no interior do seu veículo, tampouco para as apreensões realizadas. 



    Compulsando a prova produzida durante a instrução processual, tenho que as versões dos fatos defendidas pelos acusados são conflitantes. Além disso, as versões não encontram respaldo nos autos, pois caminham completamente destituída de suporte probatório. 



    Já a prova amealhada pela acusação trouxe o relato dos policiais que realizaram a abordagem, a começar pelo Policial Militar Jonas Aurélio da Silva, que, ouvido em juízo, declarou que, à época dos fatos, o Capitão Vicente, do BOPE, estava fazendo uma investigação, e pediu apoio porque iria ter uma transação de drogas, em frente ao Bistek. Asseverou que o Capital lhe passou as características do veículo envolvido na transação. Esclareceu que não se recorda se entre as características informadas estavam as vestes dos envolvidos. Contou que, ao chegarem no local, as características coincidiam, que fizeram a abordagem e localizaram uma mochila contendo a droga, uma substancia nova à época, um torrão de maconha e uma quantia em dinheiro. Aduziu que deu voz de prisão e conduziu para a delegacia. Não se recorda do veículo envolvido e de quantas pessoas estavam no veículo. Não se recorda em qual parte do carro estava a mochila. Esclareceu que, em razão de decurso do tempo, não se recorda de detalhes da ocorrência. Afirmou que havia policiais descaracterizados no local, que solicitaram apoio. Respondeu que o policial Michel Porto estava na sua guarnição. Esclareceu que não recebeu informação sobre os demais policiais envolvidos na operação. Não se recorda sobre as declarações dos abordados no dia dos fatos. Afirmou que não fizeram campana, que foram direto à abordagem. Não se recorda se havia adolescente junto, não se recorda quem estava dirigindo o veículo. Acha que os abordados estavam fora do carro (fl. 283 – mídia gravada). 



    Por sua vez, o Policial Militar Michel Porto, ouvido em juízo, declarou que não se recorda de detalhes da ocorrência, em razão do decurso de tempo. Asseverou que receberam denúncia que informava características do veículo que iria fazer uma transação de drogas em frente ao Bistek da Costeira. Afirmou que não se recorda se fizeram campana, ou se ao chegarem no local e visualizarem o carro com as características informadas procederam a abordagem. Relatou que procederam a abordagem, que havia três homens no veículo, que localizaram a mochila com a droga e encontraram o dinheiro. Acha que a mochila estava dentro do carro, mas não se recorda na posse de quem estava. Respondeu que se recorda apenas dessa ocorrência. Acha que um dos três abordados era adolescente. Respondeu que não havia equipe velada no local, que não sabe de onde receberam as informações. Não se recorda das declarações dos abordados. Respondeu que foi apreendido droga sintética, maconha e dinheiro. Respondeu que o dono do veículo era o Jonas (fl. 283 – mídia gravada). 



    Como se vê, embora os acusados neguem a prática do tráfico de drogas, há depoimento firme e uníssono dos policiais de que apreenderam uma porção de maconha, que estava numa mochila e uma considerável quantia de dinheiro, no interior do veículo abordado. Conforme se infere do Auto de Exibição e Apreensão (fl. 5), do Laudo Pericial de Constatação (fl. 8) e do Laudo Pericial n. 9200.16.6396 (fls. 52/53) foi apreendido 1 (um) pacote de plástico branco contendo erva prensada com massa bruta de 8,0g (oito gramas) e a importância de R$ 4.797,00 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais), cuja origem lícita não restou demonstrada. 



    Outrossim, em razão da rotina vivenciada pelos policiais, que realizam diversas abordagens diárias e várias apreensões, eventual esquecimento sobre detalhes da ocorrência é razoável e não possui o condão de derruir a prova colhida, sendo justificável que não se recordem de todos os detalhes ocorridos no dia dos fatos. 



    Insta frisar que os depoimentos dos policiais militares estão em consonância com os prestados na fase indiciária, inexistindo conflito substancial a duvidar dos fatos por eles descrito. 



    Não é demais relembrar que o simples fato das testemunhas de acusação serem policiais militares não se afigura um óbice de per si para que suas declarações sejam devidamente consideradas quando do julgamento, nem para que sejam recebidas com reservas pela autoridade judiciária. Os policiais foram compromissados, não estando impedidos de depor, e suas declarações tanto na fase policial quanto em juízo devem ser valoradas como as de qualquer testemunha, já que nenhuma razão tem para falsear a verdade. Eles estão apenas cumprindo seus deveres funcionais, salvo prova robusta de má-fé. 



    A propósito, o egrégio Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo: (…)



    Ademais, a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor dos relatos trazidos por policiais, tampouco a jurisprudência impõe óbice. Além disso, é importante ressaltar que não restou comprovada a existência de má-fé por parte dos policiais. Portanto, o teor dos depoimentos dos policiais militares constitui importante elemento de prova que merece confiança, pois realizados após compromisso e não contraditados pela defesa do acusado em momento oportuno. 



    Assim, a despeito das alegações defensivas, os elementos probantes carreados aos autos demonstraram de forma suficiente a autoria e materialidade delitivas. 



    De outro norte, a condição de usuário alegada pelos acusados não possui o condão de afastar a narcotraficância, quando devidamente comprovada. 



    Veja-se que a circunstância de os acusados serem usuários de drogas não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico. Até porque, não são raros os casos em que o usuário passa a comercializar a droga, no intuito de sustentar seu próprio vício, fato que não deixa de configurar o crime imputado. 



    Note-se que o artigo 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, estabelece alguns parâmetros para analisar se a droga tinha ou não destinação comercial:



    § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.



    A variedade de substancias apreendidas – sendo 102,01g (cento e dois gramas e um decigrama) de n-etilpentilona e 8,0g (oito gramas) de maconha – além da considerável quantia em dinheiro – R$ 4.797,00 (quatro mil setecentos e noventa e sete reais), cuja origem lícita não restou demonstrada – são características que demonstram que os acusados estavam praticando a conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    A jurisprudência da Corte Catarinense não destoa: (…)



    Não bastasse isso, é importante frisar que nenhum dos acusados assumiu a propriedade da maconha, sob a alegação de que fariam uso do entorpecente. Ao contrário, os acusados alegaram que desconheciam a origem da maconha encontrada no veículo pelos policiais. 



    Pelo exposto, diante das circunstâncias fáticas demonstradas no caso concreto ora analisado, incabível a desclassificação da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 para o crime do artigo 28 da mesma Lei” (fls. 629-634, e-doc. 2). 



    10. No julgamento dos apelos defensivos, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ratificou a condenação dos apelantes pela prática do delito de tráfico de drogas majorado. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Luiz Neri Oliveira de Souza:



    “Com efeito, tanto a materialidade quanto a autoria delitivas estão incontroversas nos autos. A temática ora em discussão, é de se dizer, restou profunda